Tribunal: TJSP
Processo: 1500606-03.2021.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Preliminar. Arguição de nulidade decorrente da inobservância dos requisitos exigidos no art. 226, do CPP. Desacolhimento. Reconhecimento efetivado em sede policial e ratificado em juízo. Ademais, eventual inobservância de formalidade prevista no art. 226 do CPP que não macula a prova. Sentença que se baseou em outros sólidos elementos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Preliminar. Arguição de nulidade decorrente da inobservância dos requisitos exigidos no art. 226, do CPP. Desacolhimento. Reconhecimento efetivado em sede policial e ratificado em juízo. Ademais, eventual inobservância de formalidade prevista no art. 226 do CPP que não macula a prova. Sentença que se baseou em outros sólidos elementos de convicção, e não somente no reconhecimento dos acusados. Preliminar rejeitada.
Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos. Palavra da vítima à qual se confere relevante valor probante. Confissão extrajudicial que foi ratificada por outros elementos de convicção. Depoimentos de testemunhas que corroboraram com as declarações do ofendido. Condenação mantida. Pena corretamente imposta. Maus antecedentes e reincidência que justificam a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §3o, do CP. Recursos desprovidos.